Tribunal: TCU
Processo: 017.386/2013-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Luiz Cezar Baptistel contra o Acórdão 818/2020  2a Câmara, que julgou irregulares as contas especiais do recorrente e lhe aplicou multa.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Luiz Cezar Baptistel, ex-prefeito do Município de Marquinho-PR, contra o Acórdão 818/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas especiais do recorrente e lhe aplicou multa de R$ 10 mil, sem imputação de débito. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 16 inciso II, 18, 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e dar-lhe provimento para tornar insubsistentes os itens 9.2, 9.3, 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 818/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas de Luiz Cezar Baptistel, dando-lhe quitação; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acórdãos.